Tribunal: STF
Processo: Rcl 75786
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos - COPERCAMPOS contra atos da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio Grande do Sul, que lançou cobranças de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, conforme os Autos de Lançamento nº 0024967823, 0038818078, 0038818388, 0049540254, 0049540220, 0049540297, 0049540300, 0049539825, 0049540190, 0049540262, 0049540289, 0049540246, 0049540238 e 0049540270, as Certidões de Dívida Ativa delas decorrentes e as Execuções Fiscais nº 5000289-68.2015.8.21.0127, 5001724-67.2021.8.21.0127, 5001382-22.2022.8.21.0127, 5092728-73.2024.8.21.0001 e 5255639-32.2024.8.21.0001. A reclamação se deu por entender que esses atos desrespeitam a decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE nº 679.644, que reconheceu a não incidência de ICMS nesse tipo de operação.



    A reclamante argumenta que a cobrança de ICMS nas transferências entre seus estabelecimentos viola o art. 155, inciso II, da Constituição Federal, que define a incidência do imposto sobre "operações relativas à circulação de mercadorias". Sustenta que o simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, bem como as operações de entrega de mercadoria ou produto de seus associados (ato cooperativo), não configuram circulação de mercadoria. Aponta, ainda, violação ao art. 152 da Constituição, que veda tratamento diferenciado de bens e serviços em razão da procedência ou destino. Alega o descumprimento da decisão do STF em sede de repercussão geral (RE nº 1.141.756 e ARE nº 1.255.885 - Tema 1099) e dos Embargos de Declaração na ADC nº 49, que reforçam a tese da não incidência do ICMS nesses casos.



    Relata, ainda, que “Há, inclusive, leilão designado para o dia 17.03.2025, no qual bens da cooperativa poderão ser alienados para cobrir débitos indevidos, consoante já exposto na inicial” (eDoc. 8).



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo se for apontada violação a súmula vinculante do STF. No presente caso, a parte reclamante não indicou a afronta a qualquer súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação.



    Em relação ao suposto descumprimento da decisão da Ministra Rosa Weber no ARE nº 679.644, a parte reclamante não apresentou elementos que demonstrem o descumprimento da decisão a seguir transcrita (eDoc. 4)



    “Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato em harmonia com a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o que afasta a hipótese de incidência do ICMS é o “simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade”, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria, porquanto, a configuração da hipótese de sua incidência pressupõe operação de mercancia, ou seja, circulação jurídica. Quanto ao tema, já decidi monocraticamente nesse sentido, no AI 836.448/MG, DJe 26.9.2012, transitado em julgado em 08.10.2012: (...)



    Nesse sentido: AI 693.714-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 21.8.2009; RE 267.599-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 30.4.2010; e AI 769.897-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 25.4.2011; e AI 271528-AgR/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 07.12.2006, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “II. ICMS: não incide sobre o deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade. Precedente: RE 158.834, Pl., 23.10.2002, red. p/acórdão Marco Aurélio, RTJ 194/979. III. Recurso extraordinário: descabimento para o reexame de fatos: incidência da Súmula 279”.



    Conheço do agravo para negar-lhe provimento (art. 544, § 4º, II, a, do CPC).”



    O simples fato de o acórdão proferido no ARE nº 679.644 tratar da mesma matéria discutida nestes autos—ou seja, a não incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica—não conduz, por si só, à conclusão de que teria havido descumprimento da decisão. Caberia à parte reclamante demonstrar que os atos administrativos questionados foram lavrados em contrariedade direta e específica à decisão da Ministra Rosa Weber, indicando que os autos de infração aqui impugnados se referem exatamente à mesma relação jurídica analisada no precedente invocado. No entanto, essa demonstração não foi realizada. Não houve, portanto, a demonstração da aderência estrita entre o ato impugnado e a decisão apontada como descumprida. I



    A reclamação não pode ser utilizada como substituto de recurso. A impugnação dos lançamentos de ICMS deve ser realizada pelas vias próprias, observando-se o devido processo legal. 



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente